Tribunal: TJDFT
Processo: 0731452-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731452-06.2019.8.07.0016 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: REINALICE ARAUJO DE ABREU APELADO: NB IMPLANTES EIRELI - ME DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por REINALICE ARAUJO DE ABREU contra o v. acórdão exarado sob o ID 29922941, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID 30165979, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da autora, ora embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora